Tribunal: TJSP
Processo: 2202795-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Seguro saúde. Ação cominatória c.c. indenização por danos materiais. Insurgência contra decisão que, 'initio litis' e 'inaudita altera parte', indeferiu a tutela de urgência postulada na inicial. Inteligência do art. 300 do CPC. Ausência de verossimilhança que justifique, desde logo, o afastamento do reajuste por sinistralidade, com fixação da mensalidade do seguro saúde no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Seguro saúde. Ação cominatória c.c. indenização por danos materiais. Insurgência contra decisão que, 'initio litis' e 'inaudita altera parte', indeferiu a tutela de urgência postulada na inicial. Inteligência do art. 300 do CPC. Ausência de verossimilhança que justifique, desde logo, o afastamento do reajuste por sinistralidade, com fixação da mensalidade do seguro saúde no valor almejado (formado a partir da aplicação dos reajustes autorizados pela ANS para os planos individuais/familiares, com base em raciocínio jurisprudencial). Necessidade de maior dilação probatória, sob contraditório, para análise da veracidade do argumento jurídico de abusividade contratual, não perceptível de plano, como exigido em tutela de urgência. Ademais, também não se provou eventual risco de incapacidade financeira da parte agravante arcar com as mensalidades cobradas e, menos ainda, de ruína financeira das agravadas. Decisão correta e, assim, mantida. Doutrina. RECURSO DESPROVIDO.